Tribunal: TJSP
Processo: 2151237-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência, indeferindo depósito judicial das parcelas inadimplidas pela agravada. Manutenção. Contrato de prestação de serviços. Discussão de alta indagação, cujo cerne se circunscreve no alegado descumprimento contratual e resistência da ré agravante em efetuar os reparos nas torres de telecomunicações por ela montadas. Situação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência, indeferindo depósito judicial das parcelas inadimplidas pela agravada. Manutenção. Contrato de prestação de serviços. Discussão de alta indagação, cujo cerne se circunscreve no alegado descumprimento contratual e resistência da ré agravante em efetuar os reparos nas torres de telecomunicações por ela montadas. Situação que não se coaduna com as hipóteses previstas no art. 311 do CPC, pois o direito alegado depende da conclusão da fase instrutória. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.